Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação da Defesa de que a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano. Ademais, há elementos informativos que demonstram os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente e o fumus comissi delicti também se mostra evidenciado pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente os crimes previstos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. Consta dos autos que o paciente exerce relevante papel na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, a qual envolve divisão de tarefas entre os membros e comercializa diversos tipos de substância entorpecente, sobretudo crack, na região da Feira da Torre de TV de Brasília, local de intensa circulação de pessoas. Segundo o inquérito, há notícias de intimidação dos frequentadores do local pelos integrantes do grupo, além de que estes recebem o pagamento das drogas também por meios eletrônicos, como máquinas de cartão e pix, bem como em troca de celulares e objetos diversos, os quais eram posteriormente vendidos.
4. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.